Tribunal: TJES
Processo: 5000578-09.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000578-09.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELOISA ANDRADE POLASTRELI
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000578-09.2019.8.08.0002

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
:
HELOISA ANDRADE POLASTRELI

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃOD E FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PELA ANEEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas id
481396
. Guias de recolhimento de custas por EDP aos id 481392.
2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
Trata-se de ação de

inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
em virtude de suposta irregularidade na rede de energia da autora
.
Aduz a recorrida que foi surpreendida por cobrança a recorrente teria realizado procedimento em medidor da parte recorrida, com substituição, apresentando, futuramente, relatório com indicação de dívida, que a recorrida não concorda, uma vez que não foi notificada sobre a inspeção realizada no seu medidor
.
O documento indica que “o valor calculado a título de complementação refere-se ao período de 27/07/2016 a 17/07/2019, acrescido do custo administrativo estabelecido no artigo 131 da Resolução, aplicando-se a tarifa em vigor na data de emissão da fatura e considerando a ocorrência de cada bandeira tarifária durante o período irregular, apurando-se o montante de R$ 6.891,42 (seis mil e oitocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos)”. A recorrida alega que interpôs Recurso à Agência de Serviços Públicos de Energia

do Estado do Espírito Santo. A empresa Requerida reduziu o valor para R$ 5.944,40 (cinco mil e novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), valor que não condiz com o valor real do consumo. Aduz que o TOI foi elaborado sem sua presença e que o critério utilizado pela EDP do inciso III, do art. 130, Resolução 414/2010 só pode ser usado após esgotado o critério, que é a determinação a partir da avaliação técnica do erro de medição decorrente da irregularidade encontrada no medidor. Em suas razões recursais, a EDP pugna pelo efeito suspensivo, por entender que pode haver grande dano à EDP, ao passo que indefiro de plano o efeito suspensivo, por entender que não haverá dano à recorrente, por seu porte e sua capacidade financeira. Aduz, ainda, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por necessidade de perícia técnica. Alega, ainda, que o TOI foi recebido por correio pela consumidora. Aduz que houve participação do usuário, bem como alega que não houve responsabilidade da concessionária. Afirma que não há danos morais, pois, além disso, não houve sequer concorrência da parte recorrente na situação. Requer a reforma para a improcedência de todos os pedidos autorais.
4.
A questão gira em torno da relação de consumo, a qual versa sobre cobrança indevida, a qual a recorrida desconhece totalmente, em que a EDP alega suposta regularidade de seu procedimento. Afirma a recorrente que adotou todas as medidas de comprovação necessária, mas não colaciona as provas de que a data e hora estavam discriminados na notificação. Desta forma, entendo que o dever de comunicação, presente o Código consumerista, foi violado. A EDP alega que promoveu todos os trâmites de acordo com as resoluções da ANEEL, além disso, não comprova que realmente teve a presença da consumidora na apuração, bem como não comprova nos autos que tentou de todas as formas comunicar a consumidora da apuração no medidor. O que se vê nestes casos do TOI é que a EDP sempre apresenta argumentos genéricos, em um eterno “copia e cola” sem primar pelo bom serviço ao consumidor. Como bem elucidado pela jurisprudência e aqui reescrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO CONSTATADA ATRAVÉS DO TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1 - Para se caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor não se mostra suficiente a simples lavratura do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), já que unilateral, malfere as garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. [...] Não sendo possível a comprovação de irregularidade no faturamento da energia elétrica utilizada pelo autor, incabível a cobrança dos valores relativos a dívida apurada pela concessionária do serviço público no TOI.

Se ela realmente fez todos os procedimentos padronizados exigidos pelas resoluções da ANEEL, a recorrida certamente faria prova da irregularidade no medidor de energia, o que não ocorreu. A recorrente, não fez prova que solicitou administrativamente a perícia técnica para apuração, não aplicou medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos. Portanto, não basta alegar que fez os procedimentos das Resoluções se não há comprovação destes. Por fim, faz a recorrente jus à inexistência de débito com a recorrida. Quanto aos danos morais, entendo serem cabíveis. Houve violação de modo tal que ensejasse a aplicação dos danos morais. Por isso, vislumbro situação que ultrapassa o mero aborrecimento na questão em comento. Por isso, a r. sentença de piso merece ser mantida.

5.
Sentença que julgou parcialmente procedente e declarou a inexistência de débito; e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, que merece ser mantida por seus próprio e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

6
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
7.
Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.